Tribunal: TJDFT
Processo: 0740652-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740652-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO 06 EDIFICIO SAINT ETIENNE DA QI27 AGRAVADO: HELENA PAIVA DOS SANTOS, MARTA CARMEM PAIVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAINT ETTIENE em face de decisão interlocutória proferida pelo i. Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do cumprimento de sentença n. 0701586-85.2021.8.07.0014, proposto contra HELENA PAIVA DOS SANTOS e MARTA CARMEM PAIVA DOS SANTOS, na qual indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos vinculados ao imóvel gerador dos débitos. Eis a r. decisão agravada (ID 209977160 da origem): “O art. 835, inciso XII, do CPC, prevê a possibilidade de penhora de "direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia", com submissão da medida constritiva ao regramento previsto no art. 857, cabeça, do CPC, condicionando a sub-rogação dos direitos do executado ao exequente até a concorrência de seu crédito. Não obstante, o art. 857, § 2o, dispõe que "a sub-rogação não impede o sub-rogado, se não receber o crédito do executado de prosseguir na execução, nos mesmos autos, penhorando outros bens", pelo qual impõe-se concluir pela ausência de satisfatividade da penhora de direitos, ensejando, por decorrência lógica, a impossibilidade de extinção do processo executório, à míngua de quitação da dívida vindicada na demanda. Nessa ordem de ideias, este Juízo possui o entendimento de que a inserção de restrição sobre o bem, móvel ou imóvel, apresenta eficácia apenas diante de terceiros, eis que condicionado, de forma futura e incerta, à eventual quitação da dívida originária ou, em hipótese diversa, ao adimplemento do mútuo incidente sobre o mencionado bem pelo próprio exequente, dado o fenômeno da sub-rogação (art. 346, incisos I a III, do CC). A afirmação supra encontra suporte jurídico no art. 804, §3o, do CPC, eis que "a alienação de direito aquisitivo de bem objeto de promessa de venda, de promessa de cessão ou de alienação fiduciária será ineficaz em relação ao promitente vendedor, ao promitente cedente ou ao proprietário fiduciário não intimado", o que constitui evidente óbice à satisfação do crédito exequendo, pois, conforme já se decidiu, uma vez "penhorados os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, não pode ser objeto de expropriação o próprio imóvel objeto de alienação fiduciária, cuja propriedade pertence ao credor fiduciário, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei 9.514/1997 e do artigo 804, § 3o do Código de Processo Civil" (Acórdão 1302889, 07117785620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021.) A propósito do tema, destaco que "conquanto admitida a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre veículo gravado com alienação fiduciária, o deferimento da medida, via de regra, tem se mostrado ineficiente e inócuo, não propiciando qualquer resultado prático à satisfação do crédito exequendo, mesmo porque não há sequer prova de que o agravado, efetivamente, venha cumprindo sua obrigação de pagar as prestações do financiamento perante o credor fiduciário, inviabilizando, assim, a referida constrição e posterior alienação dos supostos direitos a serem adquiridos" (Acórdão 1142564, 07013877620188079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 12/2/2019.). Diante disso, considerando a vigência de alienação fiduciária sobre o imóvel ensejador das despesas perseguidas na presente demanda, ademais, em situação de inadimplência, conforme com a informação contida no expediente em ID: 192906846, indefiro a penhora de direitos aquisitivos em relação ao mencionado bem. Por outro lado, a parte exequente deve indicar bens penhoráveis, no prazo de quinze dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC). Publique-se. Intimem-se.” Inconformado, o demandante recorre. O agravante, em suas razões, sustenta que “não há qualquer óbice para a alienação dos direitos aquisitivos decorrentes da compra e venda garantida por alienação fiduciária” e que a penhora requerida seria plenamente eficaz para a satisfação do crédito exequendo, uma vez que os direitos aquisitivos possuem valor econômico suficiente para a quitação da dívida. Defende ainda que “a venda dos direitos aquisitivos em hasta pública é medida que se impõe, nos termos da lei”, tendo o arrematante a responsabilidade pelo pagamento do saldo devedor do financiamento. Ao final, o agravante requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão interlocutória, para que seja deferido o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, com a consequente designação de hasta pública para a alienação do bem. Preparo no ID 64405440. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator